Tribunal: TJMT
Processo: 1037319-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037319-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO MATYSIAK DA ROZA - CPF: 087.802.469-74 (RECORRENTE), PEDRO ROCHA NUNES - CPF: 814.187.795-04 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037319-28.2025.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LUIZ EDUARDO MATYSIAK DA ROZA.

Recorrida:
INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

09/10/2025
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO AUTORAL EM FOTOGRAFIA. USO EM SITE DE NOTÍCIAS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. FINALIDADE COMERCIAL. ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS PRESENTE. ART. 108 DA LDA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença, que homologou projeto de juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por uso não autorizado de fotografia em site de notícias. O autor, fotógrafo profissional, alega utilização sem autorização e sem crédito, com finalidade comercial; sustenta prova de autoria (arquivo RAW) e preservação em
blockchain
. A ré admite ausência de autorização. O juízo singular negara proteção por suposta falta de originalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a utilização da fotografia pelo site de notícias, sem autorização do autor, mas com créditos na própria imagem, viola direitos autorais; (ii) estabelecer se é devida reparação por danos materiais; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais; (iv) apreciar o pedido de retratação e os consectários de correção e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obra fotográfica é protegida pela Constituição Federal e pela Lei de Direitos Autorais, independendo de registro e de juízo subjetivo de originalidade; a utilização por quaisquer modalidades exige autorização prévia e expressa do autor.

O uso da fotografia pelo portal de notícias, que veicula anúncios publicitários, revela finalidade comercial e, ausente autorização do autor, configura violação aos direitos patrimoniais do fotógrafo, não prevalecendo a liberdade de imprensa sobre o direito autoral.

A presença de créditos na matéria afasta o pedido de retratação e a aplicação do art. 108 da LDA por omissão de autoria, pois não houve supressão de crédito no conteúdo veiculado.

A violação autoral subsiste pela exploração econômica sem autorização, configurando ato ilícito e dano moral indenizável.

Os danos materiais não se comprovam, pois o autor não demonstra o efetivo prejuízo pecuniário nem junta tabela ou contratos que indiquem o valor de comercialização da obra, ônus que lhe incumbe.

O
quantum
do dano moral observa o método bifásico do STJ, ponderando precedentes e as circunstâncias do caso, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

A alegação de que a imagem foi reproduzida de outro sítio eletrônico é irrelevante para afastar a responsabilidade da ré pelo uso indevido; houve tentativa extrajudicial de composição sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fotografia é obra protegida independentemente de registro ou juízo subjetivo de originalidade, e sua utilização em portal de notícias com finalidade comercial exige autorização prévia e expressa do autor. 2. A atribuição de créditos presente na matéria afasta a contrafação por omissão de autoria e o pedido de retratação, mas não elide a ilicitude do uso não autorizado. 3. Danos morais são devidos pela exploração econômica não autorizada de obra fotográfica. 4. Danos materiais exigem prova efetiva do prejuízo ou do valor de mercado da obra.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXVII; Lei no 9.610/1998, arts. 7o, VII, 18, 24, 28, 29, 79, § 1o, e 108; CPC, art. 373, I; CC, art. 406, § 1o (Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.476.319/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 22/04/2024; STJ, REsp 1.831.080/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 17/10/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 775.401/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 28/03/2019; STJ, REsp 1.034.103/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 22/06/2010; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 21/09/2011; TJPR, Recurso Inominado 0008387-31.2020.8.16.0018, j. 24/09/2021; TJBA, Recurso Inominado 0126330-63.2019.8.05.0001, j. 02/02/2021; TJPB, AC 0819115-93.2020.8.15.2001, j. 14/05/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 310805360, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ser fotógrafo profissional e afirma que uma de suas fotografias foi utilizada pela recorrida em seu site de notícias, sem autorização e sem a devida atribuição de créditos, defendendo não ser necessária a comprovação de originalidade ou criatividade para a proteção autoral.

Aduz ter comprovado a autoria da obra por meio de arquivo em formato RAW e afirma ter preservado a prova da utilização indevida mediante tecnologia
blockchain
. Argumenta, ainda, que a recorrida confessou, em contestação, não possuir autorização para o uso da fotografia, ressaltando que sua utilização teve finalidade comercial, em razão da presença de anúncios publicitários no site.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de violação de direitos autorais pela utilização de fotografia em site de notícias, sem autorização do autor e sem atribuição de créditos, bem como à análise da existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Importa ressaltar que ficou pacificado nos autos que a imagem utilizada é de autoria do autor e foi empregada para ilustrar a matéria intitulada “
Procon notifica supermercados sobre suspensão da venda de produtos de limpeza Ypê, Proeza e Bonetti
” (ID 310804891).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, observa-se que o demandante não anuiu nem autorizou a veiculação de seu trabalho no sítio eletrônico da reclamada. Cumpre ressaltar tratar-se de
portal de notícias que veicula diversos anúncios publicitários
, o que denota
finalidade comercial
, razão pela qual a parte autora deveria ter sido previamente consultada quanto à utilização de sua obra.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXVII, assegura aos autores "
o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras
". No mesmo sentido, a Lei no 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) estabelece em seu art. 7o, VII, que são obras intelectuais protegidas "
as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia
".

A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que a fotografia em questão não possuiria elementos distintivos de originalidade ou complexidade técnica acentuada, sendo amplamente utilizada por diversos sites sem identificação autoral. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

O art. 18 da Lei de Direitos Autorais é expresso ao dispor que "
a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro".
O art. 28, por sua vez, dispõe: "
cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica
". Já o art. 29 estabelece: "
depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades
" (grifei).

Assim, o simples ato de criação da obra fotográfica confere ao autor, fotógrafo profissional, a proteção legal, independentemente de registro formal ou de juízo subjetivo quanto à sua originalidade ou valor artístico, uma vez que
tais requisitos não estão previstos na norma legal
.

Importante ressaltar que
a liberdade de imprensa não pode se sobrepor ao direito legalmente assegurado do titular de direitos autorais, sobretudo quando considerada a finalidade comercial atribuída à utilização da imagem
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que toda fotografia goza de proteção autoral, independentemente de registro ou de valor artístico específico:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
DIREITO AUTORAL
.
REPRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO
E OUTORGA DO CRÉDITO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
OCORRÊNCIA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A utilização de obra fotográfica sem a devida permissão
e outorga do respectivo crédito
configura ato ilícito
.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais e materiais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.476.319/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO AUTORAL
.
VIOLAÇÃO
.
FOTOGRAFIAS
. DIVULGAÇÃO. ARTS. 46 , VIII, E 48 DA LEI No 9.610/1998 (LDA).
CONSENTIMENTO DO AUTOR
.
AUSÊNCIA
. PREJUÍZO INJUSTIFICADO. ART. 24 DA LDA. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ART. 108 DA LDA. CONTRAFAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Discute-se nos autos se a conduta da ré,
ao utilizar fotografia do autor, fotógrafo profissional, em proveito econômico e comercial próprios, desprovida de autorização do criador, de remuneração
ou de indicação de seus créditos, caracteriza infração dos arts. 46 e 48 da Lei no 9.610/1998 (LDA).

2.
A obra artística representada pela fotografia é protegida pela Lei de Direitos Autorais, sendo que eventual exposição em rede social sem consentimento, remuneração e identificação por meio dos devidos créditos, lesionam os direitos patrimoniais e morais do autor
(art. 79, caput, e § 1o, da Lei no 9.610/1988).

3. Nos termos do artigo 5°, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988 e dos artigos 7o, VII, 18, 22, 24, 29, I, e 79, VII, da Lei no 9.610/1998,
ao autor é garantido o uso exclusivo de sua arte, independentemente de registro
.

4. A contrafação (art. 108 da LDA) consistiu no uso empresarial das fotografias sem autorização do autor, a quem cabe permitir a exploração econômica ou comercial de sua obra.

5. Recurso especial não provido.
(STJ – REsp n. 1.831.080/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AUTORAL
E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES.
FOTOGRAFIA
.
OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA
. ART. 7o, VII, DA LEI 9.610/98. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Nos termos do art. 7o, VII, da Lei 9.610/98, são consideradas obras intelectuais protegidas "as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia". Dispõe também a lei que "cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica", dependendo "de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades" (arts. 28 e 29).

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que a fotografia, por si só, constitui obra intelectual protegida pela Lei Autoral
e que, ainda que produzida no âmbito de uma relação contratual, mesmo nas relações de trabalho, torna-se propriedade exclusiva do autor, impedindo a cessão não expressa dos respectivos direitos. 4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que a fotografia em questão não teria a proteção da Lei de Direitos Autorais, porque produzida a pedido do contratante, consignando que o fotógrafo "foi convidado pela direção do Centro de Convenções para prestar serviço de freelancer, com o fim de fotografar o referido Centro de Convenções, por meio de tomada aérea, o que gera a presunção de que foi devidamente pago por esse serviço" e que "a própria direção do Centro de Convenções disponibilizou todos os meios e contraprestações para a execução do trabalho, tendo inclusive requisitado um helicóptero, o que sugere que a fotografia seja de domínio público, sobretudo porque, além de ter sido contratada pelo Ente Público, retrata imagem antiga de Brasília".

5. A interpretação dada aos fatos descritos no acórdão recorrido, no entanto, não se mostra em consonância com a Lei 9.610/98.
A mera circunstância de que a fotografia tenha sido executada a pedido do contratante para determinada finalidade
- no caso, a confecção de uma maquete -, e que o contratado tenha, por isso, recebido a remuneração correspondente,
não representa, ipso facto, a transferência dos respectivos direitos autorais, permitindo a utilização da obra fotográfica para fins diversos do contratado
. A teor dos arts. 28 e 29, I, da Lei 9.610/98, a cessão dos respectivos direitos depende de autorização expressa do titular da obra, não podendo, portanto, ser presumida. 6. A inexistência de previsão do alcance da cessão objeto da contratação entre as partes, se total ou parcial, faz incidir, na espécie, a regra do art. 49, VI, da Lei 9.610/98, no sentido de que, "não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato".

Precedentes.

7. Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp n. 775.401/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 11/4/2019) (grifei)

DIREITO AUTORAL
.
FOTÓGRAFO CONTRATADO
. RELAÇÃO DE TRABALHO.
PROPRIEDADE IMATERIAL
INALIENÁVEL DAS FOTOGRAFIAS.
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DA OBRA PARA A PUBLICAÇÃO POR TERCEIROS
. DESNECESSÁRIA A CESSÃO, CONTUDO, PARA A PUBLICAÇÃO PELO PRÓPRIO EMPREGADOR.

I -
A fotografia é obra protegida por direito do autor
, e, ainda que produzida na constância de relação de trabalho, integra a propriedade imaterial do fotógrafo,
não importando se valorada como obra de especial caráter artístico ou não
.

II - O empregador cessionário do direito patrimonial sobre a obra não pode transferí-lo a terceiro, mormente se o faz onerosamente, sem anuência do autor.

III - Pode, no entanto, utilizar a obra que integrou determinada matéria jornalística, para cuja ilustração incumbido o profissional fotógrafo, em outros produtos congêneres da mesma empresa.

IV - Recurso Especial provido.
(STJ – REsp n. 1.034.103/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 21/9/2010) (grifei)

Contudo, deve ser afastado o pedido de retratação (ID 310804886, p. 13), pois a própria documentação apresentada pelo autor (ID 310804891) demonstra que a imagem, no canto superior direito, já exibia a indicação: "
Foto: Eduardo Matysiak/Ato Press/Estado Conteúdo
", evidenciando que
circulava na internet com a devida atribuição de autoria
.

Diante disso, não se sustenta a alegação de que a ré teria se apropriado indevidamente da fotografia, uma vez que a matéria jornalística já continha os créditos correspondentes, afastando, portanto, a aplicação do art. 108 da Lei de Direitos Autorais, que trata da omissão de indicação de autoria.

Ademais, não obstante as alegações do recorrente,
os danos materiais não restaram comprovados
, uma vez que não foi apresentado qualquer documento que demonstre o efetivo pagamento, pelas empresas
Tribuna do Paraná
ou
Diário de Curitiba
, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela fotografia dos detergentes objeto da controvérsia, tampouco foi juntada tabela sindical que atribua tal valor à referida obra.

O prejuízo material deve ser comprovado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto,
não houve apresentação de documentação idônea que demonstre despesas efetivamente decorrentes do ato ilícito, o que inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório
.

A propósito:

Ementa: Direito autoral. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.
Uso não autorizado de fotografia
.
Violação de direitos autorais
.
Indicação de autoria e necessidade de autorização
.
Dano moral
.
Configuração
.
Dano material
.
Inexistência
. Provimento Parcial.
(...)
III. Razões de decidir 3. A utilização da fotografia sem autorização, sem a menção à autoria do autor e com claro propósito comercial configura violação dos direitos autorais, conforme os artigos 28, 29 e 79, §1o, da Lei no 9.610/98, que garantem ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra. 4. A exploração da imagem sem a observância das disposições legais configura ato ilícito, o que justifica a reparação por danos morais, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para tal indenização. 5.
Para a comprovação de danos materiais, há a necessidade de prova a possibilitar a realização de um juízo cognitivo de certeza acerca da exata extensão dos prejuízos alegados, situação que entendo não existir no caso concreto
.
Ausente o suficiente substrato probatório a respaldar a pretensão autoral em relação ao valor alegadamente como cobrado pelas fotografias utilizadas pela parte demandada, inexiste direito à reparação por danos materiais ante a ausência de prova
. IV. Dispositivo 5. Recurso provido em parte. Sentença reformada parcialmente afastar a condenação em danos materiais devido à falta de prova quanto ao valor do prejuízo. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.610/98, arts. 28, 29, 79, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.831.080/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023; TJPB, AC 0040388-79.2011.8.15.2001, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, 4a Câmara Cível, pub. em 27/05/2020. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.
(TJPB – 0819115-93.2020.8.15.2001, Rel. Gabinete 15 - Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, APELAÇÃO CÍVEL, 4a Câmara Cível, juntado em 14/05/2025) (grifei)

EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL POR USO INDEVIDO DE FOTOGRAFIA DA PARTE AUTORA
.
DIREITO AUTORAL
.
USO COMERCIAL DE FOTOGRAFIA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DA OBRA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VIOLAÇÃO DA LEI No. 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.
NÃO COMPROVADO O VALOR DO DANO MATERIAL
. RECURSO AUTORAL PROVIDO EM PARTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(...)
Adentrando na análise do mérito recursal, entendo pelo provimento parcial. In casu, informa
a parte autora que é fotógrafo profissional
, e que teve uma de
suas imagens reproduzidas indevidamente pela ré em informativo comercial, sem a sua concordância
. Assim, diante do uso indevido da sua imagem, requer a condenação da ré em danos materiais pela utilização da foto e danos morais. A parte acionada aduz que a imagem citada pelo autor não detêm registro e é disponibilizada em fontes públicas, o que inviabiliza o pedido indenizatório perseguido nesta lide. Requereu, ao final, a improcedência da queixa. As provas constantes dos autos e alegações das partes demonstram que a parte acionada utilizou fotografia da parte autora para campanha publicitária em suas redes sociais, sem a autorização. A parte ré não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC. Conforme arts. 186 e 927 do CC/02, aquele que causa dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. Consonante a Lei no. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais, em seu art. 7o caput e inciso VII, as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia são obras intelectuais protegidas. E a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro (art. 18). Bem como, conforme artigos 28 e 29, da mesma norma, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. E
depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades
. Por fim, o art. 79 determina que: O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. § 1o A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor. § 2o É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor. Na forma do art. 24 do mesmo diploma, é direito moral do autor reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra.
(...)
O dano material também seria de rigor, entretanto, no presente caso, o autor não traz aos autos elementos para que se possa aquilatar qual o valor que comercializa suas fotografias, prova está que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC, afinal tratando-se de fotografo profissional, bastaria juntar documentos que provem o valor pela qual comercializou fotografias semelhantes. Motivo pelo qual, indefiro este pedido
.
(...) (TJBA - Recurso Inominado, Número do Processo: 0126330-63.2019.8.05.0001, Relator(a): SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, Publicado em: 02/02/2021) (grifei)

Por outro lado,
os danos morais restaram configurados
, considerando que a reclamada utilizou a imagem para fins comerciais, sem a autorização do fotógrafo titular dos direitos autorais. Ressalte-se que o dano decorre, especificamente, da
exploração econômica não autorizada da obra
, circunstância que configura violação aos direitos morais e patrimoniais do autor,
ainda que

os créditos tenham sido atribuídos
.

Além disso,
houve tentativa extrajudicial de resolução da controvérsia, sem êxito
, fato que não foi especificamente impugnado pela ré. Cumpre esclarecer que a conduta analisada nos presentes autos é exclusivamente a da reclamada, sendo irrelevante a alegação de que a imagem teria sido reproduzida de outro sítio eletrônico.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
USO DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS
.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FOTOGRAFIA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR
.
ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE APENAS REPRODUZIU FOTOGRAFIA PUBLICADA E DISSEMINADA NA INTERNET
–
IRRELEVÂNCIA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECLAMADA PELA VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
– ARTIGO 24 DA LEI No 9.810/1998 –
USO INDEVIDO DE IMAGEM SEM ANUÊNCIA DO AUTOR E SEM CONTRAPRESTAÇÃ
O –
DANO MORAL CONFIGURADO
– APLICAÇÃO DA SÚMULA 403 DO STJ – FIXADO EM R$ 1.000,00, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0008387-31.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 24.09.2021) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
condenar a
demandada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde o evento danoso, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025